Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, bastam a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado em crime doloso contra a vida, para que seja submetido ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.
2. No caso, as provas colhidas evidenciam materialidade e indícios veementes da autoria do crime doloso contra a vida, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. Outrossim, a ação foi praticada com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual, foi surpreendido enquanto estava no matagal fazendo suas necessidades fisiológicas.
3. Merece prestígio a sentença que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II e, no crime conexo de ameaça.
4. Recurso desprovido.